Tribunal: TJDFT
Processo: 0734393-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 1.132). SENTENÇA ANULADA.
1. Ao prover o recurso especial da parte apelante, o STJ determinou o retorno do processo a este Tribunal, para rejulgamento do caso, à luz do Tema 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2. O acórdão proferido por esta e. 6a Turma Cível, ao NEGAR provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, destoou do entendimento do STJ sobre a matéria, e, embora a notificação não tenha sido recebida em razão de o destinatário encontrar-se ausente (por 3 vezes), conforme o comprovante do aviso de recebimento de ID 43439212, p. 2 é suficiente para a comprovação da mora ex re, já que enviada ao endereço constante do contrato.
3. Em rejulgamento, recurso conhecido e provido. Sentença anulada.